Tribunal: TJPA
Processo: 0813071-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813071-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: ENISON SALES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE nº 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA – DOSIMETRIA DA PENA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA E, DE OFÍCIO, CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, COMO FIXADO EM SENTENÇA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”.

3.

“A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. (AgRg no HC 694.392/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)”.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada, mas, de ofício, determina-se a adequação ao regime semiaberto em seu cumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem e, de ofício, determinar a adequação do cumprimento de pena no regime semiaberto, como fixado em sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Heverton Antonio da Silva Bezerra e Cristielen Capareli Bezerra, em favor do nacional ENISON SALES CARVALHO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Currralhinho/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente teve contra si sentença condenatória, que fixou-lhe à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos processo crime de nº 0800029-63.2021.8.14.0083.

Alegam que foi mantida sua prisão cautelar em decisão desfundamentada, o que contraria a jurisprudência por incompatibilidade na fixação de regime mais gravoso que o de sua condenação.

Sustentam ter havido valoração negativa de sua personalidade, em total desacordo com a jurisprudência firmada sobre o assunto.

Por derradeiro, requerem a concessão da medida liminar para que aguarde o processamento de
writ
em liberdade e, no mérito, a readequação da pena sem a valoração negativa da personalidade do paciente, com revogação em definitivo da medida extrema. Juntaram documentos, com manifestação de sustentação oral em seu julgamento.

Na Id 7144955 houve a indicação da minha prevenção ao feito, que acatei na Id 7202126, sendo indeferido o pedido de liminar e requisitado informações que foram prestadas na Id 7288294, constando manifestação do Ministério Público, na Id 7542678, pela concessão da ordem.

Na Id 7564874 os impetrantes alegando foto novo em razão de parecer do Ministério Público, postularam a concessão de liminar incidental.

Na Id 7621808, em razão do meu afastamento funcional, houve o indeferimento do pedido de liminar incidental pela e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ENISON SALES CARVALHO, sentenciado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve, em sentença, sua custódia preventiva, que contraria a jurisprudência por incompatibilidade na fixação de regime mais gravoso que o de sua condenação e valoração equivocada na dosimetria de sua pena.

Constam dos documentos juntados à impetração que o paciente, em companhia de ROSIANE RODRIGUES BRITO, foi abordado por policiais militares, sendo encontrado em sua posse 30 (vinte e cinco) porções da substância identificada como sendo cocaína, 03 (três) tabletes de maconha, dinheiro e 03 (três) aparelhos celulares, fato ocorrido no dia 26/01/2021.

A sentença condenatória, Id 7136463, revela que o paciente foi sentenciado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo mantida a sua custódia cautelar nos seguintes termos (Id 7136463 – Pág. 22):

“Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar dos réus, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foram presos e do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos”. <sic>

Logo, ao manter a custódia preventiva do paciente, o juízo utilizou como fundamentação as circunstancias do fato em concreto, reportando-se, inclusive, ao decreto prisional primitivo e, portanto, apresentando fundamentação idônea.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

4. In casu, a custódia cautelar dos pacientes está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública pois eles possuem diversos registros criminais, inclusive teriam voltado a delinquir no período em que permaneceram soltos, ressaltando-se ainda a intensa participação dos sentenciados nas atividades da organização criminosa voltada à prática de roubos, furtos, falsificação e adulteração de veículos.

5. O fato de os réus terem permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada a prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como ocorreu na espécie.

6. A revogação da prisão preventiva no curso da ação penal por excesso de prazo não impede a posterior decretação, caso seus sólidos fundamentos permaneçam hígidos, não havendo qualquer ilegalidade ou contradição em sua reutilização na nova segregação preventiva tomada no corpo da sentença condenatória, como no caso.

7. É incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade dos pacientes indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, a alegação genérica de risco de contaminação, sem comprovação de que os pacientes se enquadram no grupo de risco ou estão em situação de vulnerabilidade, não é suficiente para a revogação da custódia cautelar. Ademais, não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terão atendimento e proteção adequados.

9. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo.

10. No caso, os pacientes, apesar de presos preventivamente, tiveram determinada a expedição da guia de execução provisória da pena após a sentença condenatória, não ficando demonstrado, concretamente, que estejam impedidos de usufruir dos benefícios relacionados à execução da pena. Ademais, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença, no caso todas superiores a 8 anos de reclusão, importando destacar ainda o elevado número de réus (24) da ação penal.

11. A alegação de que há necessidade de reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto de debate específico no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

12. Habeas corpus não conhecido, com recomendação. (HC 606.865/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”

Com relação aos argumentos quanto a possível reparo através desta via mandamental na dosimetria da pena fixada em sentença, invoca-se que “A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. (AgRg no HC 694.392/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)”.

Assim,
data venia
, não vejo possível se analisar através desta via a dosimetria da pena sem examinar o conjunto probatório com profundidade, ressaltando-se que não detectei, de plano, qualquer teratologia na sentença.

In casu
, deve ser adequado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto fixado em sentença, eis que não se tem qualquer indicativo de que o paciente tenha recorrido da decisão, como segue:

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

“Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes. (AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)”.

"Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020)”.

Assim, conheço em parte e denego a ordem e, de ofício, determino a adequação do cumprimento da pena do paciente no regime semiaberto, como fixado em sentença.

É o voto.

Belém, 08/02/2022